Tribunal: TJSP
Processo: 2107414-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo agravante – Existência de elementos indicativos de incapacidade econômica – Não serve para aferir capacidade a contratação de advogado particular, conforme expressa determinação do art. 99, § 4o, do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107414-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO, são agravados GESSICA BEATRIS DOS
SANTOS AVELAR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e RAQUEL PEREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2107414-28.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2107414-28.2020.8.26.0000
Comarca: Sumaré
Agravante: José Antônio Monteiro
Agravados: Géssica Beatris dos Santos Avelar, Douglas Pereira dos Santos e Raquel Pereira da Silva
Interessada: HDI Seguros S.A.
Voto no 25.077
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

JUSTIÇA
GRATUITA

Insurgência contra a decisão que indeferiu o
pedido de gratuidade formulado pelo agravante
Existência
de
elementos
indicativos
de
incapacidade econômica
Não serve para aferir
capacidade a contratação de advogado particular,
conforme expressa determinação do art. 99, § 4o,
do CPC Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO, nos autos da ação indenizatória que lhe movem
GÉSSICA BEATRIS DOS SANTOS AVELAR, DOUGLAS PEREIRA DOS
SANTOS e RAQUEL PEREIRA DA SILVA, objetivando a reforma da decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré,
Dra. Ana Lia Beall, que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado
pelo agravante (fls. 10).
Sustenta o recorrente que não teria condições de
suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento seu e de sua família
e que teria comprovado sua real situação de insuficiência de recursos,
alegando, assim, que o direito à gratuidade judiciária teria sido demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2107414-28.2020.8.26.0000
3
Recurso tempestivo, tramitou com a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Apresentada contraminuta (fls. 77/80), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2107414-28.2020.8.26.0000
4
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
In casu, tem-se que os documentos que instruem
o feito indicam a incapacidade econômica do agravante de arcar com as
custas processuais sem prejuízo da sua própria existência, já que ainda que
receba mensalmente benefício de aposentadoria por idade (R$ 1.635,51 ref.
jan/2020, fls. 241 dos autos de origem, R$ 1.166,07 ref. fev/2020 e mar/2020,
fls. 66/67 do agravo, R$ 1983,82 ref. abril/2020, fls. 68) e valor da empresa da
qual é o único titular (José Antônio Monteiro Transportes EIRELI), cf. recibos de
pagamento de salário de fls. 243/245 e extrato de fls. 53 do agravo (recebeu
transferência de R$ 3.600,00 da empresa em 23/03/2020), verifica-se o
pagamento de parcelas de empréstimos pessoais (cf. fls. 53 a transferência de
R$ 3.600,00 recebida foi utilizada totalmente para pagamento de “mora de
crédito pessoal” e “parcela de crédito pessoal 18/36”, estando a conta corrente
negativa pelo não pagamento de tarifas bancárias, cf. fls. 57) e a existência de
outros dois contratos com vencimentos a partir de junho (de 19 parcelas cada
um, com valores de R$ 2.628,29 e R$ 866,00, fls. 70/71), existindo na conta
corrente junto ao Banco Mercantil saldo relativamente baixo ao final de cada
mês (fls. 66/69).
Dessa forma, diante dos elementos indicativos de
incapacidade, é defeso negar-se o benefício ao demandado, competindo à
parte contrária, se assim entender necessário, impugná-lo.
A contratação de advogado particular, ademais,
não pode obstar a concessão do benefício, conforme expressa previsão legal
(art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2107414-28.2020.8.26.0000
5
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
[...]
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça. [...] (grifou-se).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
deferir a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao
agravante.
HUGO CREPALDI
Relator